Tribunal: TJDFT
Processo: 0727590-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. FOMENTO MERCANTIL. EMITENTE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESPESAS PROCESSUAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença que a condenou ao pagamento dos valores consubstanciados em cheques que foram entregues às sociedades empresárias autoras em virtude da formalização de contrato de fomento mercantil. 1.1. A apelante alega que não pode ser compelida ao pagamento dos valores representados pelas cártulas, pois não reconheceu as assinaturas apostas nas cártulas que foram postas em circulação por terceiro por meio de delito.
2. O cheque é um título de crédito que se submete às formalidades previstas em lei para que possa circular de acordo com os preceitos do direito cambial. 2.1. Sem as formalidades essenciais, dentre as quais a regular assinatura do emitente ou de seu mandatário com poderes especiais, há de ser reconhecida a inexistência de título de crédito, à luz dos artigos 1o e 2o da Lei do Cheque. 2.1. Com efeito, nos casos em que o pretenso cheque entra em circulação em virtude da eventual conduta delitiva praticada por terceiro, não pode ser, em tese, reconhecido como título de crédito apto a aparelhar o processo executivo ou a ação monitória, diante da falsidade material do instrumento de crédito.
3. No caso em deslinde, no entanto, a demandada, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada falsidade das assinaturas lançadas nas cártulas, mesmo diante de decisão proferida pelo Juízo singular ao ressaltar a necessidade de produção de prova técnica, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
4. Apesar de deferida a gratuidade de justiça à recorrente, não constou no dispositivo da sentença a suspensão dos efeitos da condenação nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 4.1. Diante da referida peculiaridade, ainda que os efeitos da gratuidade decorram de imposição legal, é viável que a omissão seja suprida em sede recursal com o intuito de evitar eventuais prejuízos à parte beneficiária da gratuidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.